Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO VERIFICADO. RESPEITO AOS TRÂMITES PROCESSUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 1.1 Ao seu turno, o art. 35-C da Lei no. 9.656/1998 define os casos de emergência como aqueles os quais implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
2. O relatório médico apresentado não indica urgência ou emergência no inicio do tratamento a demandar cobertura obrigatória no período de carência do contrato do plano de saúde, nos termos do que dispõe o art. 35-C da Lei 9.656/98.
3. O agravante não comprovou a urgência e necessidade do tratamento, sob pena de perdas irreversíveis para a sua saúde.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.